Tribunal: STF
Processo: RE 1397342
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo: (eDOC 12, p. 1)



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA INATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE REVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1) Nos termos do artigo 59 da Lei Municipal nº 3.710/2013, do Município de Cachoeirinha, os proventos de aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2) E, consoante estabelece o § 3º do artigo 61 do mesmo diploma legal, “considera-se moléstia profissional, a que se refere o caput do art. 59 desta Lei, a doença produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar à determinada atividade, bem como a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante de relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.” 3) A prova dos autos, in casu, demonstrou que a doença que acometeu o autor e deu causa a sua aposentadoria por invalidez (S83.2 - Ruptura do menisco, atual) se trata de moléstia profissional, a justificar a procedência do pedido de revisão de aposentadoria, para que os proventos do demandante sejam calculados de forma integral. Sentença mantida. 4) Por outro lado, a sentença merece reforma quanto aos juros de mora, porquanto, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, estes devem ser calculados com base nos mesmos índices dos juros aplicados à caderneta de poupança e contados a partir da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que: 



    “O acórdão recorrido, manteve a sentença que condenou a autarquia ré a conceder a aposentadoria por invalidez com proventos integrais em benefício do autor, por entender que a prova testemunhal era suficiente para comprovar a existência de moléstia profissional, em prejuízo da prova pericial consubstanciado no laudo médico-previdenciário produzido pela Junta Médico-Pericial do réu. Ainda que o réu, no recurso interposto contra a sentença, tenha argumentado que a moléstia profissional, por se caracterizar como fato médico, somente pode ser comprovado por documento médico ou exame pericial, o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir a ratio decidendi adotada pelo julgador de 1º grau, sem enfrentar o argumento do réu/recorrente de que o fato somente poderia ser comprovado por documento médico, inexistente nos autos. Frente a essa omissão do acórdão recorrido, o réu/recorrente opôs embargos de declaração, apontado violação aos artigos 93, inciso IX e 5º, inciso LV da CF.” (eDOC 18, p. 8) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 22)



    Interposto o agravo interno, a Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 28)



    Após, em novo juízo de admissibilidade recursal, a Presidência do Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso em exame. 



    Por fim, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente